Tribunal: TJDFT
Processo: 0718250-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718250-81.2022.8.07.0007 RECORRENTE: LEANDRO MENDES MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. FILMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES. QUESTÕES SECUNDÁRIAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CABÍVEL. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos, em especial o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência, cujas declarações possuem presunção de veracidade. 1.2. No que concerne às supostas divergências existentes entre as declarações realizadas nas fases investigativa e judicial, além de tais incongruências estarem relacionadas a questões secundárias ao deslinde da presente demanda criminal, tendo em vista que os pontos determinantes para se concluir que o réu/apelante foi o autor do delito em epígrafe está fundado nos depoimentos colhidos, no qual as testemunhas reconheceram o réu nas gravações acostadas, as possíveis divergências ocorrem em razão do tempo transcorrido entre o fato e o depoimento em juízo, e também em virtude das diferentes formas de questionamentos realizados pela defesa às testemunhas e à vítima. 2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 2.2. Na primeira fase, além do juízo a quo ter utilizado a circunstância dos antecedentes somente uma única vez, não multiplicando pelas cinco condenações anteriores do requerido, deixou para utilizar o concurso de pessoas para qualificar o tipo, consoante dispõe o inciso IV do §4o do artigo 155 do Código Penal. 3. O artigo 385 do Código de Processo Penal é categórico ao prever que em ação penal pública, o Juiz poderá reconhecer circunstâncias agravantes mesmo que nenhuma tenha sido sustentada pelo Ministério Público, não configurando afronta ao princípio da correlação. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De igual forma, a autoria do crime em apreço restou suficientemente demonstrada pela imagens contidas nos arquivos de Vídeo de mídia de Id. 47995193 e Id. 47995194, e pelos depoimentos em juízo e declarações colhidas em sede investigativa, corroborados pelos outros elementos de informação obtidos na fase policial, os quais não deixam dúvidas de que o réu praticou o crime em análise. (...) Nesse cenário, abordada a prova oral colhida na fase investigativa e judicial, é evidente a harmonia e convergência das versões apresentadas tanto pelo proprietário do estabelecimento furtado quanto pelas imagens das câmeras de vídeos instaladas na loja, que de forma satisfatória é possível constatar que o réu/apelante era um dos indivíduos que arrobaram a grade central do local e rompeu os cadeados instalados, com o objetivo de furtar as mercadorias. Cabe enfatizar que de forma firme e segura, o proprietário da loja (vítima) reconheceu o recorrente minutos após o delito, não tendo dúvida quanto à sua identidade física quando confrontadas com as imagens das câmeras de segurança, não havendo, assim, que se falar em ausência de identificação do apelante. Além disso, também é possível evidenciar nas gravações que um dos acusados segurava uma luminária de luz de emergência para auxiliá-los na prática delitiva, objeto este que foi apreendido pela autoridade policial (Id. 47995195 – p. 1). Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima é considerada de especial relevância, se verossímil e compatível com os demais elementos de prova, como é o caso dos autos.” (ID 50813764) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020